Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Consta dos autos que a recorrente aufere renda líquida mensal superior a R$ 9.000,00, é proprietária de imóvel localizado em área valorizada e possui plano de saúde e não apresentou os extratos bancários solicitados pelo juízo de origem.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça e verificar se o indeferimento do benefício implica violação ao acesso à justiça.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos (art. 98 do CPC).
4. A renda líquida mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) ultrapassa o parâmetro objetivo adotado com base na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera como referência o limite de cinco salários mínimos.
5. A propriedade de imóvel em área valorizada e a manutenção de plano de saúde indicam padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. A ausência de juntada dos extratos bancários solicitados pelo juízo configura descumprimento do ônus de comprovar a alegada incapacidade financeira.
7. O indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, pois é possível a concessão do benefício para ato específico ou o parcelamento das custas (art. 98, §§5o e 6o, do CPC).
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Revogada a decisão liminar.

Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida quando a renda mensal supera o parâmetro de cinco salários mínimos e inexistem elementos que demonstrem incapacidade financeira.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
CPC, arts. 98, 99, §3o, e 1.015, V.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdãos 1978781 (0723252-82.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025) e 2013410 (0715031-76.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 18/06/2025, DJe 04/07/2025).